Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-30.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001096-30.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 049.201.141-92 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA QUANDO SOLICITADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança

impetrado
con
tra
ato
judicial que
considerou

deserto
o
recurso

inominado

por

falta
de
comprovação
da
condição
de
hipossuficiência

financeira
do
impetrante
,
após

intimação

específica
para
apresentação
de
documentos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
configura

violação
a
direito

líquido e certo o indeferimento da gratuidade da justiça

quando
a
parte
,
devidamente

intimada
,
não

apresenta

documentos

comprobatórios
de
sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa
,
podendo
o
magistrado

determinar
a
comprovação
da
condição

alegada
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O
impetrante
,
embora

intimado
para
apresentar

documentos

comp
robatórios
de
sua

condição

financeira
(
cópias
da
Carteira
de
Trabalho
,
holerites
e
Declaração
de
Imposto
de Renda),
permaneceu

inerte
,
não

atendendo
à
determinação
judicial.

5. A
juntada

tardia
de
documentos

apenas
com o
mandado
de
segurança
,
sem

tê-los

ap
resentado
no
processo

originário

quando

oportunamente

solicitados
,
não

caracteriza

ilegalidade

ou

abuso
de
poder
no
ato
judicial
impugnado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

presunção de veracidade da declaração de hip ossuficiência é relativa
,
podendo
o
magistrado

determinar
a
comprovação
da
condição

alegada
.
2.
Não

há

direito

líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça

quando
a
parte
,
devidamente

intimada
,
não

apresenta

os

documentos

comprobatórios
de
sua

cond
ição
de
hipossuficiência

financeira
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art.
99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; TU
RMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001096-30.2025.8.11.9005

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos nº 1020184-03.2025.8.11.0001)

Impetrante
:
RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
,
n
ão

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 298245897/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 300093395
/PJe2.

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 305116365/PJe2 se
abstendo
de
emitir

p
arecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.881
.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
mis
erabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que
o

impetrante

foi

intimado

pelo

juízo
de
origem
para
apresentar

documentos

comprobatórios
de
sua

condição
de
hipossuficiência
,
tais

como
: "a)
cópias
da
Carteira
de
Trabalho
e
Previdência
Social; b)
os

três

últimos

hole
rites
; e c)
Declaração
do
Imposto
de Renda
anual
,
caso
declare".

Todavia
,
embora

tenha

sido

devidamente

intimado
(ID 196746099 dos autos nº 1020184-03.2025.8.11.0001), o
impetrante

permaneceu

inerte
,
não

apresentando

qualquer

manifestação

ou

documentação
q
ue
comprovasse

sua

alegada

condição
de
hipossuficiência

financeira
.

Destaca
-se que a simples
declaração
de
hipossuficiência
,
desacompanhada
de
documentos

comprobatórios

quando

solicitados

pelo

juízo
,
não é suficiente para garantir o benefício da gratuidade da justiça
,
especialmente

quando
o
magistrado
, no
exercício
de
seu

poder-dever
,
determina

a

apresentação
de
documentos
para
melhor

análise
da
situação

financeira
da
parte
.

Ademais
,
ainda
que
o

impetrante

tenha

apresentado

novos

documentos

quando
da
impetr
ação
do
writ
,
estes

não

foram

disponibilizados

nos
autos
originários
,
impossibilitando

afirmar
que
houve

violação
de
direito

líquido
e
certo
pela
autoridade

apontada

como

coatora
.
A juntada tardia de documentos que deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno
é

insuficiente
para
caracterizar

ilegalidade

ou

abuso
de
poder
no
ato
judicial
impugnado
.

Portanto
,
diante
da
inércia
do
impetrante

em

atender
à
determinação
judicial para
comprovar

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
,
não

h
á

como

reconhecer

a

existência
de
direito

líquido
e
certo

violado

pelo

ato
da
autoridade

coatora
.

Dispositivo

Posto

isso
,
denego
a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Pr
eclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministér
io

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025